Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010523-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), EDIBIDIANA DUARTE MOREIRA - CPF: 041.154.541-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GENOVEVA DE ALMEIDA SALES - CPF: 209.213.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
– PENHORA DE VEÍCULO -
DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS –

SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RESTRIÇÃO
VIA
RENAJUD
– MANUTENÇÃO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010523-37.2024.8.11.0000 de decisão da2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de liberação da penhora e do bloqueio via
Renajud
.

A agravante alega que a agravada ajuizou Execução contra Lilian Cristina da Silva Gonçalves e pleiteou a penhora do
Chevrolet Onix Plus
1.0,
ano
2020/2020, cor branca, placa QCL9G62, chassi 9BGEY69H0LG203027 e
renavam

1224157874

em nome da devedora.

Explica que vendeu o veículo para a executada (Lilian) em 10-05-2023, mas como ela não pagou a segunda e última parcela conseguiu reaver o bem, e, na ocasião, a Lilian passou uma procuração pública, outorgando totais poderes sobre esse bem.

Aduz que quando da tradição do veículo da devedora para ela (agravante), em 10-12-2023, não havia nenhum impedimento ou bloqueio no DETRAN.

Informa que nem a própria devedora tinha conhecimento do processo executivo porque foi decretada a sua revelia e nomeada a defensoria como curadora especial.

Acrescenta que antes da averbação no registro do bem (Cartório de Imóveis ou Detran), a alienação ou oneração de bens, não configura fraude à execução, conforme interpretação inversa dos dispositivos do Código de Processo Civil.

Antecipação d
a tutela recursal

indeferida (Id.
211371657
).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id.
216110663
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora agravante opôs Embargos de Terceiro em razão da apreensão do veículo
Chevro
let Onix Plus
1.0,
ano
2020/2020,
cor branca
,
placa
QCL9G62,
chassi
9BGEY69H0LG203027
e
renavam

1224157874
,
na Execução n.
1060676-24.2019.8.11.0041
ajuizado pela ora agravada contra
Lilian Cristina da Silva Gon
ça
lves
.

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de liberação da penhora e do bloqueio do veículo, via
Renajud
, proferido nos seguintes termos:

Ora, vislumbra-se do feito associado que a executada foi citada em 08.03.2021 – id nº 50514909 – feito associado, ou seja, antes da efetivação do negócio, qual se deu no ano de 2023.

Assim, a executada já possuía conhecimento sobre a existência da ação executiva, portanto, em tese e para início de processo, entendo que NÃO deva ser concedida a liminar, não cabendo o efeito suspensivo aos embargos interpostos.

Os artigos 674 e 678 do CPC enunciam:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Assim, para a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro, não é necessária a comprovação absoluta do domínio ou posse, basta a plausibilidade do direito
e o perigo da demora.

Na inicial dos Embargos a ora agravante anexou o referido contrato de Compra e Venda assinado em 10-5-2023 e com
reconhecimento de firma em cartório
e o estrato do Detran demonstra que
a propriedade do veículo foi transferida de
Edibidiana
para
Lilian
, situação que evidencia a veracidade
dos fatos narrados em relação a esse ajuste
(Id.
144061943
, 1º grau)
.

Além disso, é evidente a urgência em cessar a possibilidade de o
veículo
ser penhorado.

Nesse contexto, os documentos juntados são suficientes para autorizar
o deferimento
do pedido de suspensão da penhora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em Embargos de Terceiro, para o deferimento do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse,
e essa situação evidencia a legitimidade ativa da parte embargante.

(AI 1011415-77.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/06/2023)

Por outro lado, não se pode ignorar que essas tratativas ocorreram no curso da Execução e a necessidade de melhor apuração
dos fatos para verificar a possível ocorrência de fraude
, o que ocorrerá com a dilação probatória.

Desse modo, o veículo deve ser
permanecer
na posse da embargante
; contudo, é prudente que seja mantida a restrição via
Renajud
para que não haja a transferência da propriedade até que se resolva essa questão.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para
determinar a suspensão dos atos expropriatórios do
veículo
objeto da
lide
, bem como a manutenção da agravante na
sua
posse
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024